Tribunal: TJMT
Processo: 1001326-29.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001326-29.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IGOR LUIZ BATISTA PECANHA - CPF: 076.242.321-89 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ADILA MATANA - CPF: 925.325.602-82 (ADVOGADO), SIMONE REGINA CORREIA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 651.978.601-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDINEI SANTOS RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 061.518.741-29 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONEI SANTOS DA CRUZ - CPF: 061.518.901-67 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SOUZA DOS SANTOS - CPF: 062.084.211-36 (VÍTIMA), MAYCON RENAN ALVES REIS - CPF: 071.602.521-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2.º, INC. I E VI, E ART. 121, §2.º, INC. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE
PROVA DA MATERIALIDADE DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA DO RECORRENTE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE SITUAR O RÉU NO CONTEXTO CRIMINOSO – RECONHECIMENTO POSITIVO E DECLARAÇÕES PRESTADAS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS PELA VÍTIMA SOBREVIVENTE, CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS – SUFICIÊNCIA PARA ESTA FASE PROCESSUAL – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA –
2.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se existentes a prova da materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que o reconhecimento positivo e as declarações prestadas pela vítima sobrevivente em ambas as fases processuais, corroboradas que estão pelos depoimentos judiciais dos policiais civis que funcionaram nas investigações, evidenciam que a tese defensiva de negativa de autoria constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

2.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

IGOR LUIZ BATISTA PEÇANHA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
IGOR LUIZ BATISTA PEÇANHA
em face da r.
decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal (PJe) n.º 1005960-34.2021.8.11.0055, que o
pronunciou
como incurso nas penas dos crimes tipificados no
art. 121, §2.º, incisos I e IV, e art. 121, §2.º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, cumprindo salientar que, na mesma sentença, restaram
impronunciados
, com relação às mesmas imputações, os corréus
Edinei Santos da Cruz
e
Ivonei Santos da Cruz
.

Nas razões recursais disponíveis do ID 116581468 - Pág. 11 ao ID 116581469 - Pág. 2, o recorrente pretende a
impronúncia
, com fulcro no
art. 414 do Código de Processo Penal
, alegando que os indícios existentes nos autos não são suficientes para implicar a sua autoria ou participação nos delitos dolosos contra a vida e, portanto, seriam inaptos a respaldar o seu pronunciamento ao crivo do Júri Popular.

Em contrarrazões encartadas do ID 116581469 - Pág. 14 ao ID 116581470 - Pág. 5, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 116581478 - Pág. 7/8.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 117053458, opinou pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, na noite de 02/06/2021, por volta das 19h00min, na Rua 68-B, próximo a uma mata localizada no bairro Jardim San Diego, na Comarca de Tangará da Serra/MT, o recorrente
IGOR LUIZ BATISTA PEÇANHA
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas com os codenunciados
Edinei Santos da Cruz
,
Ivonei Santos da Cruz
e
Wallyson Grunevald Moreira
, imbuído de
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, utilizando-se de armas de fogo não apreendidas, matou a vítima
Willian Souza dos Santos
e tentou matar a vítima
Maycon Renan Alves Reis
.

Ressai da exordial acusatória que o ora insurgente e os demais denunciados pertencem à organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV) e que, em contexto de disputa por território e lucro decorrente da atuação no tráfico de drogas no município de Tangará da Serra/MT, a referida facção decidiu ceifar a vida de integrantes do organismo infrator rival denominado Primeiro Comando da Capital (PCC) que também comercializavam entorpecentes naquela urbe, dentre eles os ofendidos
Willian Souza dos Santos
e
Maycon Renan Alves Reis
.

Assim sendo, segundo a proposição ministerial, na ocasião do fato, os ofendidos caminhavam pela rua, sentido a uma mata localizada no bairro Jardim San Diego, na comarca de origem, quando observaram que um veículo com os quatro denunciados passou e, logo mais à frente, fez o retorno, voltando na sua direção, após o que os ocupantes do automóvel desembarcaram de inopino, com armas de fogo em mãos, e, colhendo as vítimas de surpresa, efetuarem diversos disparos contra elas.

A preambular narra que os acusados obtiveram êxito em atingir somente o ofendido
Willian Souza dos Santos
, o qual foi a óbito no próprio
locus delicti
, bem assim que eles correram atrás da vítima
Maycon Renan Alves Reis
, que, a despeito da pluralidade de disparos percutidos contra si, conseguiu escapar ilesa, de modo que apenas não teve a vida ceifada por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, que erraram o alvo enquanto a vítima logrou se desvencilhar e empreender fuga do local.

Por fim, o libelo pontua que os crimes foram propelidos por motivo torpe, em razão de disputas entre facções criminosas por território e lucro proveniente de tráfico de narcóticos, assim como foram levados a efeito mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, uma vez que o recorrente e os seus comparsas, em maior número de pessoas, colheram as vítimas de surpresa ao descerem do veículo efetuando vários disparos com armas de fogo, sem que as vítimas pudessem esboçar qualquer reação defensiva.

Diante desses fatos, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, que culminou na sua
pronúncia

pela prática
dos delitos previstos no
art. 121, §2.º, incisos I e IV, e art. 121, §2.º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados; cumprindo salientar que o processo foi
desmembrado
com relação ao denunciado
não localizado

Wallyson Grunevald Moreira
(ID 116577990 - Pág. 15), ao passo que, na mesma decisão em que foi pronunciado o ora insurgente, restaram
impronunciados
os corréus
Edinei Santos da Cruz
e
Ivonei Santos da Cruz
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado
deverá
pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no
art. 414 do Código de Processo Penal
, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de impronúncia
formulado pelo recorrente neste caso concreto depende necessariamente da
cabal ausência de prova da materialidade dos delitos dolosos contra a vida ou da manifesta inexistência de indícios capazes de apontá-lo como possível autor ou partícipe na empreitada
;

caso contrário, havendo nos autos elementos minimamente aptos a enredá-lo no episódio ilícito,
caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
das infrações penais
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 116577965 - Pág. 11/12); do laudo pericial de exame necroscópico e respectivos anexos fotográficos (ID 116577968 - Pág. 5 e ss.); da certidão de óbito da vítima
Willian Souza dos Santos
(ID 116577974 - Pág. 11); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, verifica-se a presença de indícios mínimos suficientes, ao menos para esta fase processual de prelibação, para situar o recorrente
IGOR LUIZ BATISTA PEÇANHA
no evento delitivo e para respaldar a sua pronúncia ao escrutínio do Júri Popular, porquanto,
em ambas as fases processuais
,
foi reconhecido e indigitado como um dos autores dos homicídios pela vítima sobrevivente Maycon Renan Alves Reis
.

Com efeito, depreende-se do
termo de reconhecimento fotográfico
(ID 116577965 - Pág. 21) e das
declarações extrajudiciais
da aludida vítima que, momentos antes dos fatos, ela caminhava pela via pública juntamente com a vítima fatal
Willian Souza dos Santos
, quando passou por eles um veículo
VW Gol
, tripulado por 04 (quatro) indivíduos, após o que o declarante perguntou ao ofendido
Willian
se ele conhecia algum dos ocupantes do automóvel
e ele respondeu que conhecia justamente o ora recorrente, pois tinham amigos em comum
.

Outrossim, a vítima
Maycon Renan Alves Reis
relatou ao Delegado que, inicialmente não deram importância àqueles elementos, mas que, algum tempo depois, os agentes pararam o carro perto da dupla e, de imediato, três indivíduos desembarcaram, cada um com um revólver na mão, e começaram a percutir vários disparos de arma de fogo contra as vítimas; ressaltando o depoente ainda que, ao contrário da vítima
Willian
, ele conseguiu correr e não foi alvejado por pura sorte.

Por fim, perante a autoridade policial, o ofendido
Maycon Renan Alves Reis
narrou que
“
reconhece também IGOR LUIZ BATISTA PEÇANHA
, vulgo ‘
Neguinho’
, como
o home que dirigia o carro e que cumprimentou Willian quando passou por eles
”
. (
Sic –
ID 116577965 - Pág. 19) – Destaquei.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do depoimento extrajudicial da vítima
Maycon Renan Alves Reis
,
in verbis
:

“
Que presta declarações a pedido da polícia civil e desde já informa que está jurado de morte que por isso vai delatar tudo o que sabe; Que no dia dos fatos, uma quarta feira, por volta das 19h00,
o declarante e seu amigo Willian Souza dos Santos
estavam na casa de sua mãe no Bairro Jardim San Diego, na Rua 68-B, quando
resolveram subir a rua para uma região de mata dentro do próprio bairro para fumar maconha
; Que
caminhando pela rua passou por eles um VW Gol, modelo quadrado, quatro portas, cor branca, com quatro elementos ocupantes do veículo
; Que
o declarante perguntou ao seu amigo Willian quem eram aqueles homens e o Willian respondeu que conhecia o Igor, pois ele também frequentava a casa de outro amigo em comum de nome Bruninho
; Que esse Bruninho não participou da ação; Que o declarante e Willian não deram importância para aquele carro até aquele momento e seguiram caminhando para fumar maconha; Que quando passaram por um caminhão estacionado viram que o carro havia dado a volta e estava rodeando eles; Que entraram no mato e esperaram o carro sumir para saírem do mato; Que nesse momento já perceberam que o carro estava vigiando eles; Que ficaram no escuro no mato e quando acharam que o carro tinha ido embora saíram para ir para casa;
Que os ocupantes do carro sabiam que o declarante e Willian frequentavam aquele local
;
Que quando saíram deram de cara com o GOL; Que
cerca de 4 ou 5 metros do declarante o veículo parou e de imediato três homens desceram, cada um com um revólver na mão e começaram a atirar no declarante e em Willian
; Que logo que viram os homens apontando armas para eles, cada um correu para um lado;
Que percebeu que dois homens correram atrás do declarante atirando e um outro correu atrás de Willian
;
Que escapou por pura sorte; Que vários tiros passaram raspando o declarante e acertaram o muro
; Que ainda viu Willian correndo, mas não viu quando ele caiu; (...); Que
afirma que Willian morreu por engano; Que eles queriam matar o declarante
, que inclusive, sua mãe ouviu uma pessoa que passava na rua ouviu um dos autores dizer ‘não era esse’ apontando para o corpo de Willian;
Que o declarante tem certeza que era o alvo porque é filiado ao PCC, facção rival ao Comando Vermelho; Que o CV ainda domina o Mato Grosso, mas o PCC está se fortalecendo e tem muita gente indo para o PCC
; (...);
Que reconhece também IGOR LUIZ BATISTA PEÇANHA, vulgo ‘neguinho’, como o homem que dirigia o carro e que cumprimentou Willian quando passou por eles
; (...)
Que o CV descobriu que o declarante é do PCC depois que tentaram matar o outro integrante do PCC Tavinho
, que tomou um monte de tiro na nuca e não morreu; Que no celular de
Tavinho possivelmente tinha informações de outros membros do PCC, inclusive o declarant
e; (...) Que o CV deve saber de mais nomes do PCC e vai tentar matar todos; (...); Que o declarante vai sair da cidade e vai para um local distante para não morrer”.
(ID 116577965 - Pág. 18/20) – Grifei.

Em juízo
, a vítima sobrevivente
ratificou substancialmente as suas declarações extrajudiciais
no que refere à
suposta
coautoria do recorrente
IGOR LUIZ BATISTA PEÇANHA
nos homicídios aqui apurados e pormenorizou a dinâmica que cingiu a prática delitiva.

Deveras, o ofendido em questão narrou que integra a organização criminosa denominada Primeira Comando da Capital (PCC) e que, por este motivo, foi atacado pelos malfeitores,
ressaltando que os autores do delito consistem, em tese, no ora insurgente IGOR

e nos indivíduos apelidados de
“Marquet”
,
“Brado”
e
“Carlêra”
.

Ao descrever o desencadeamento fático da execução criminosa, o ofendido
Maycon Renan
disse que a vítima
Willian
Souza dos Santos
era seu cunhado e que, momentos antes da ocorrência, ambos caminhavam juntos pela rua, quando um veículo
VW Gol
, de cor branca, ocupado por 04 (quatro) pessoas, parou perto da dupla e três dos tripulantes do automóvel, munidos com três armas de fogo, passaram a atirar na direção das vítimas, percutindo entre 10 (dez) e 15 (quinze) disparos, ao que o declarante acrescentou a informação de que, em tal contexto, conseguiu correr e não foi atingido.

Ao ser indagado se os réus presentes na
audiência instrutória
estavam,
em tese
, envolvidos na empreitada e se chegou a ver algum deles,
o ofendido sobrevivente respondeu, nas suas palavras, que
“
só o IGOR. Que estava envolvido nessa, só o IGOR. (...). O único que eu vi foi o IGOR, que eu vi mesmo a cara dele foi o IGOR
”
.
(Mídia audiovisual no ID 116577991 - Pág. 18).

A vítima esclareceu também que o atentado contra a sua vida e da vítima
Willian
teriam sido propelidos porque organização criminosa Comando Vermelho (CV), à qual o recorrente pertenceria, havia descoberto que o ofendido era faccionado ao Primeiro Comando da Capital (CPP), e revelou que o imbróglio entre os organismos infratores se deve à longeva disputa mantida entre eles pelo “domínio” da cidade de Tangará da Serra/MT.

Assim, não obstante a vítima efetivamente tenha se retratado em juízo no que concerne ao reconhecimento realizado na Delegacia em face dos corréus
Edinei Santos da Cruz
e
Ivonei Santos da Cruz
, infere-se que ela
ratificou categoricamente o seu relato extrajudicial quanto ao suposto envolvimento do ora recorrente IGOR LUIZ BATISTA PEÇANHA nos crimes
, o que certamente
configura indícios mínimos e aptos a remeter a dúvida à análise do Conselho de Sentença
.

Em outras palavras, a eventual existência de
algumas contradições tangenciais e secundárias
acerca da dinâmica que envolveu a empreitada – a exemplo de quem conduzia o veículo e de quem desembarcou do carro para percutir os disparos –, por si só, não elide o fato de que,
em ambas as oportunidades em que foi formalmente ouvido nesses autos
,
o ofendido foi contundente ao reconhecer e foi expresso ao indicar o ora insurgente era um dos agentes que teria concorrido para os homicídios
; sendo de se pontuar também que, a teor do que preceitua a
teoria monista ou unitária
, quem,
de qualquer modo
, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas,
ex vi
do art. 29 do Código Penal.

Portanto, ao menos por ora, as incongruências nas declarações do ofendido apontadas pela i. defesa técnica nas razões recursais, ainda que porventura existentes,
referem a aspectos periféricos da dinâmica que cingiu a empreitada delitiva
e, por isso mesmo,
não se prestam a afastar,
ipso facto
, as elementares essenciais e configuradoras das condutas típicas, ilícitas e culpáveis atribuídas ao acusado na denúncia
, mesmo porque,
é sabido que a decisão de pronúncia não condena ninguém
, mas tão somente submete a causa ao seu juiz natural, isto é, ao Egrégio Tribunal do Júri, detentor da competência para analisar mais profundamente os elementos probatórios.

Aliás, quanto às contradições apontadas nas razões recursais a respeito do momento em que efetivamente visualizou o ora recorrente,
a vítima esclareceu na solenidade instrutória
que,
na data fatídica
,
teve contato visual com o réu em
duas oportunidades distintas
:
a primeira
durante o dia
, quando se encontrava na companhia de uma menina e o acusado passou de
uber
“filmando” o depoente; e a segunda
no início da noite
, quando, em tese, os executores dos homicídios desceram do veículo perto dos ofendidos para supostamente matar o declarante e a vítima
Willian Souza dos Santos
[a qual, segundo o ofendido
Maycon Renan
, teria inclusive cumprimentado o recorrente algum tempo antes, quando o carro ocupado pelos agentes passou pela primeira vez pelas vítimas].

Acerca desse segundo momento em que teria visto o ora insurgente, a vítima elucidou, nas suas palavras, que
“
quando eles desceram, eu reconheci o IGOR porque eu passei correndo perto da porta onde ele estava e ele não desceu bem na hora
. Aí o outro que desceu, o do banco de trás que desceu e começou a atirar primeiro, que era o ‘Brado’.
Aí de repente já só vi ‘Neguin’ descendo do carro e dando tiro também. Reparei que eram três pessoas atirando
”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenado no ID 116577991 - Pág. 18) – Destaquei.

Ademais, é certo que,
perante a autoridade judiciária
e na presença das advogadas do recorrente, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
a vítima não só confirmou o reconhecimento extrajudicial, como também o reproduziu
, novamente apontando, agora de forma
pessoal

em videoconferência, o réu
IGOR LUIZ BATISTA PEÇANHA
como um dos
supostos
autores do crime [07min58seg das declarações judiciais do ofendido
Maycon Renan
], o que certamente
supre alegada inconsistência probatória do reconhecimento fotográfico extrajudicial
e
distingue

o presente caso concreto do precedente colacionado às razões recursais
, no qual não houve a ratificação judicial do ato inquisitivo (ID 116581468 - Pág. 23/24).

Nesse sentido consolidou-se o entendimento do TJMT, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e
amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Não é outra a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
”.

(AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) – Sublinhei.

Ademais, na hipótese, as declarações da vítima coadunam e encontram respaldo em outros elementos probatórios angariados ao caderno processual, notadamente os
depoimentos judiciais
prestados pelas
testemunhas compromissadas

Eder Carlos de Oliveira
e
Lázaro da Silva Ribeiro
.

A propósito, ao ser ouvido perante o juízo
a quo
, o
investigador da Polícia Civil

Eder Carlos de Oliveira
revelou que, durante as apurações, desvelou-se a ligação dos crimes
sub judice
com uma tentativa de homicídio pretérita ocorrida na mesma cidade dias antes, na qual integrantes da organização criminosa
Comando Vermelho
(CV) teriam atentado contra a vida de um integrante da facção
Primeiro Comando da Capital
(PCC) e subtraído o aparelho celular desta vítima, através do qual descobriram a identidade de outros componentes da organização rival residentes no município, o que teria dado início a uma série de ataques contra a vida de membros e de simpatizantes do
Primeiro Comando da Capital
(PCC) em Tangará da Serra/MT.

Ademais, o testemunhante corroborou o relato do ofendido
Maycon Renan Alves Reis
no que tange à dinâmica dos delitos aqui apurados, confirmando que
Maycon
e a vítima
Willian Souza dos Santos
foram emboscados por quatro pessoas em um carro, as quais passaram a atirar contra os ofendidos; pontuando o depoente ainda que
Maycon Renan
logrou se desvencilhar do cerco e empreender fuga e que ele reconheceu o insurgente
IGOR LUIZ BATISTA PEÇANHA
como,
em tese
, um dos infratores, informação esta que a testemunha disse que conseguiu averiguar não apenas com o próprio
Maycon
, mas também com a genitora deste, para quem a vítima sobrevivente já havia confidenciado a
suposta
autoria do recorrente
IGOR
, antes mesmo de comparecer na Delegacia para promover o reconhecimento fotográfico.

Em idêntico diapasão é o conteúdo do depoimento prestado,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelo policial civil
Lázaro da Silva Ribeiro
, o qual
ratificou
não só a dinâmica criminosa descrita pela vítima que sobreviveu ao evento ilícito, mas também
confirmou o reconhecimento por ela promovido na esfera extrajudicial
.

Diante deste cenário, embora não se possa negar que há elementos nos autos capazes de respaldar a
tese de
negativa de autoria
, como por exemplo o depoimento da informante
Januza Aparecida da Silva
, por outro lado, é inarredável reconhecer também que
existem elementos bastantes
, ao menos nesta fase processual,
para demonstrar a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia
, no sentido de que o recorrente teria concorrido para o ilícito, na medida em que a vítima sobrevivente, em consonância com os policiais civis ouvidos, apontou-o como um dos coautores dos homicídios
em ambas as fases processuais
, de modo que
as tese defensiva
não
constitui a única conclusão que se pode extrair do conjunto probatório
.

Justifica-se
, pois, a submissão do réu ao julgamento de seus pares no Conselho de Sentença,
competindo-lhes eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entenderem mais verossímil
, mediante a sua íntima convicção.

Dito de outra forma,
a tese defensiva, à primeira vista, constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo
e
, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente do conjunto probatório e, em última instância, o julgamento definitivo do mérito da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um édito eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Sobre a matéria, trago à baila o judicioso escólio de
EUGÊNIO

PACELLI
, com cuja lição me filio e aqui faço coro,
in verbis
:

“
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).
Na essência, é mesmo assim
.
Mas
acreditamos que
por outras razões
. Parece-nos que
tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’
, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista
. Não se pode perder de vista que
a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação
”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561) – Grifei.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de
pronúncia
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto por
IGOR LUIZ BATISTA PEÇANHA
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal (PJe) n.º 1005960-34.2021.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022